Tribunal: TJPA
Processo: 0028723-96.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028723-96.2018.8.14.0401

APELANTE: VANIA PATRICIA ALVES DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 155, §4º, II, DO CP. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PROVAS JUDICIAIS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA. RÉ EMPREGADA DOMÉSTICA NA CASA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO. PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

1. O acordo de não persecução penal previsto nos arts. 616 e 28-A, do CPP, só retroage nas ações penais já em curso, se ele se formar antes do recebimento da denúncia, o que não foi o caso dos autos.

2. A sentença foi clara na demonstração dos motivos fáticos e legais para a condenação da Recorrente pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança, tendo em vista a farta prova da autoria e materialidade do delito, elidindo o pedido desclassificatório.

3.
A pena corporal foi fixada no mínimo legal e, reconhecida a atenuante da confissão, a pena foi mantida no mesmo patamar em face da Súmula 231/STJ.

4. O pedido de isenção de custas processuais é matéria adstrita ao Juízo das Execuções Penais, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, momento em que é avaliada a situação financeira do réu.

5.
A pena de multa deve acompanhar o sistema trifásico da pena corporal, merecendo reforma, de ofício.

6
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Pena de multa alterada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e negar-lhe provimento; reformando, de ofício, a dosimetria da pena de multa da recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Vânia Patrícia Alves da Rocha
, irresignada com os termos da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou pela conduta delitiva do artigo 155, §4º, II, do Código Penal, à pena
de 2 (dois) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicialmente aberto, a qual foi convertida em penas restritivas de direitos.

Na peça acusatória (id. 11560675 - Pág. 2 a 4), há,
ipsis litteris
:

Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 26 de outubro de 2018, por volta das 20h00, a Sra. MARIA INEZ CASTELO RASSY PAMPLONA dirigiu-se à 5ª Seccional da Marambaia e registrou Boletim de Ocorrência comunicando que havia sido vítima de furto no interior de sua residência (localizada na Rodovia Augusto Montenegro, n° 30, Conjunto Benjamin Sodré), declarando que suspeitava que sua empregada doméstica, a ora denunciada VÂNIA PATRÍCIA ALVES DA ROCHA, era quem a havia furtado, pois ela era a única pessoa que estava em sua casa no momento do ocorrido.

Por ocasião das investigações, constatou-se que a Sra. MARIA INEZ, no dia 01 de outubro de 2018, contratou a denunciada como empregada doméstica e no dia 19 de outubro de 2018 sentiu falta da quantia de R$1.000,00 (hum mil reais) que estava em sua bolsa.

Posteriormente, no dia 26 de outubro de 2018, a vítima percebeu que havia desaparecido a quantia de 500 Euros, assim como as seguintes joias: 02 braceletes, 04 pulseiras, 01 cordão, 07 pares de brincos, 13 anéis, 01 tornozeleira, 02 pingentes e 02 anéis pertencentes à sua irmã, a Sra. SOCORRO DE FÁTIMA CASTELO RASSY.

Perante a autoridade policial a denunciada confessou a prática do delito e devolveu o valor de 500 Euros, 02 braceletes, 04 pulseiras, 01 cordão, 01 par de brincos, 07 anéis, 01 tornozeleira e 01 pingente, conforme se vê pelo Termo de Exibição e Apreensão de fl. 05, afirmando que vendeu as demais joias subtraídas para um ourives na Rua Santo Antônio, no centro comercial da Cidade, alegando não saber identificar tal pessoa. Disse ainda que praticou o crime porque precisava de dinheiro para arcar com as despesas de funeral de sua genitora.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante pela prática do artigo 155, §4º, II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 02
(dois) anos de reclusão e mais 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, a qual foi convertida em restritivas de direitos
(id.
7645787 - Pág. 2/4
).

As razões recursais culminaram no pleito de que o recurso seja convertido em diligência, para propositura de acordo de não persecução penal (art. 626 e 28-A do CPP), ou que a D. Procuradoria de Justiça apresente o termo; no mérito, requer a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples; redução da pena, de ofício; e anulação da condenação ao pagamento de custas processuais (id.
7645795 - Pág. 1/11
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (id.
7645795 - Pág. 15/16; 7645796 - Pág. 1/3; 9641567 - Pág. 1/6
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
7645793 - Pág. 12
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
10757648 - Pág. 1/5
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Pleiteia a Apelante que os autos sejam convertidos em diligência para que o Ministério Público proceda ao que dispõe o art. 28-A, do CPP.

Ocorre, que a jurisprudência pátria assentou o entendimento de que nos feitos já em tramitação com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, só se tornará obrigatório o acordo de não persecução penal antes do recebimento da denúncia, que no caso não se enquadrou o presente recurso, já que a lei entrou em vigor em janeiro de 2020 e a denúncia foi recebida em 26.02.2019.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP, INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA HÍBRIDA: CONTEÚDO DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020, traz norma de natureza híbrida, isto é, possui conteúdo de Direito Penal e Processual Penal.

2. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do acordo de não persecução penal é o de poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, oferecer condições para o então investigado (e não acusado) não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ou seja: o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase pré-processual, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal.

3. Se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor - princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência - princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador.

4.
Ao conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 628.647/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 7/6/2021.) (grifei)

Outrossim, o Enunciado nº 98 da 2ª Câmara Criminal do Ministério Público Federal citado pela defesa foi alterado em 31.08.2020, para a seguinte redação:

É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.

Em sendo assim, é incabível o pleito recursal nesse sentido.

03 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES: afastamento do abuso de confiança

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação da apelante pela forma qualificada do furto praticado, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
id. 7645787 - Pág. 2/4
):

A materialidade delitiva foi comprovada pelos documentos de fls. 5 e 8 dos autos do inquérito em apenso nos quais se constatam a apreensão de quinhentos euros, dois braceletes, quatro pulseiras, um cordão, um par de brincos, sete anéis, uma tornozeleira e um pingente, bens que estavam em poder da denunciada, e a posterior entrega desses bens às vítimas.
Já a autoria do ilícito, que recai sobre a ré, foi demonstrada por meio dos depoimentos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

A vítima Maria relatou em juízo o seguinte: a ré trabalhou uns 20 dias em sua casa como empregada doméstica; ela tinha acesso a tudo na casa; antes de contratar a ré, fez entrevista com ela, mas não checou as referências dela; ela iniciou os trabalhos, ela ia normalmente, ela dizia algumas mentiras, mas até aí tudo bem; numa sexta-feira, foi pegar seu dinheiro e percebeu que havia sido roubada em mais de mil reais; mora com sua mãe de 91 anos e com sua irmã; perguntou para sua irmã, mas ela negou ter pego o dinheiro; na semana seguinte, sua irmã sentiu falta dos anéis dela; na sexta-feira seguinte, suas joias (brinco, colar e anéis) também sumiram; quando deu falta dos objetos, foi à delegacia e o delegado queria saber os valores; comprou um anel por quatro mil reais; de joias, perdeu dez mil reais; a ré levou 2 ou 3 anéis da sua irmã; tinha confiança na ré, mas mesmo assim ela praticou o furto; sumiram 500 euros também; no sábado, foi à delegacia; o delegado foi até a sua casa, ele conversou com a denunciada e ela confessou; a polícia então foi até a casa da ré e recuperou alguns anéis, pulseira e os 500 euros; foram poucas joias recuperadas; sua irmã não recuperou os bens; as joias estavam num armário que estava trancado; o dinheiro estava numa gaveta que ficava fechada; as portas do armário e da gaveta não foram arrombadas; sua mãe chegou a dizer “tem um homem aqui”; acha que a ré chamou um homem para abrir a gaveta e o armário; na época, não deu valor ao que a mãe disse; suas joias foram dadas pelo seu esposo já falecido, sua aliança e a aliança do falecido foram subtraídas e não recuperadas; eram joias de valor sentimental relevante, pois foi seu marido falecido quem deu; uma semana antes do fato ocorrer, num sábado, a ré disse que a mãe dela estava doente para morrer; na segunda, a ré falou que a mãe estava em coma, mas depois disse que não estava em coma, depois ela falou para o delegado que ela fez tudo isso com a intenção de pagar o funeral de sua mãe; os bens mencionados às fls. 05 do inquérito foram recuperados; durante o período de trabalho, a ré nunca disse que a mãe dela tinha falecido, ela só foi falar isso na delegacia.

A ofendida Socorro disse em audiência que: estava procurando secretária nova; trabalhava numa empresa e conversou com um guarda do banco, que contou que tinha uma cunhada e ela era de confiança; no domingo, a ré compareceu em sua casa e acertou o trabalho com ela, ela faria o trabalho doméstico e cuidaria de sua mãe que tem Alzheimer, e receberia um salário mínimo; a ré trabalhou uns 15 a 20 dias em casa, o horário dela de trabalho era das 8h às 18; não assinou CTPS, pois eram 15 dias de experiência; uma semana depois de a ré começar o trabalho, numa sexta-feira, dinheiro de sua irmã sumiu; o dinheiro de sua irmã ficava trancado numa gaveta; na quarta-feira seguinte, seus dois anéis de ouro sumiram; perguntou à ré se ela tinha visto os anéis, mas ela disse que não; na sexta-feira, os euros de sua irmã e joias sumiram; no sábado, sua irmã foi à delegacia; não recuperou seus anéis de ouro; sua irmã recuperou apenas joias menores; as joias e os euros recuperados foram encontrados na casa da ré; tinha confiança na ré; seus dois anéis ficavam num porta joias de fácil acesso; a ré conversava muito, ela dizia que a mãe dela estava doente; certo dia, a ré disse que a mãe dela tinha falecido; a acusada falou isso também para sua irmã.

No interrogatório judicial, a denunciada argumentou o seguinte: trabalhava há 26 dias na casa das vítimas; numa terça-feira, pegou joias e euros do guarda-roupa da vítima Maria; o guarda-roupa não estava trancado; vendeu parte das joias por 3 mil reais; no sábado, a polícia chegou na casa das vítimas, e aí decidiu devolver os bens e os euros que estavam em sua casa; subtraiu os bens para pagar os valores do velório de sua mãe; devolveu 700 reais à vítima, dinheiro que sobrou dos três mil reais; não subtraiu mil reais da vítima Maria nem anéis da ofendida Socorro.

Diante dos depoimentos obtidos, foi plenamente delineada a autoria delitiva imputada à acusada. Em juízo, as vítimas descreveram de forma coerente toda a execução do furto perpetrado pela denunciada quando ela prestava serviços domésticos na casa delas. Ademais, a versão das ofendidas é corroborada pela apreensão de parte dos bens subtraídos na casa da ré, sendo que, ainda, há a confissão parcial da acusada, que, em juízo, negou ter subtraído parte dos bens mencionados pelas vítimas. Nesse sentido, a palavra coesa e convergente das vítimas ganha especial relevo probatório e, portanto, autoriza o decreto condenatório pelo cometimento do furto consumado.

As provas apuradas comprovaram que a qualificadora do abuso de confiança incide sobre a conduta criminosa, haja vista que as vítimas confiavam na denunciada para fazer todo o trabalho doméstico e cuidar de genitora delas (idosa com Alzheimer), situação que franqueou o acesso da denunciada a todos os cômodos e bens da casa, sem nenhuma vigilância por parte das empregadoras. Dessa forma, a denunciada encontrou uma facilidade excepcional para subtrair diversas joias e valores que estavam guardados sem nenhuma especial proteção na residência das ofendidas. As próprias vítimas afirmaram ter confiança na ré; por outro lado, no interrogatório judicial, a denunciada não relatou nenhuma espécie de fiscalização/controle/cuidado exercido pelas incautas patroas. Objetivamente, a ré, que tinha vínculo subjetivo de credibilidade, agindo de forma desleal, não encontrou nenhum obstáculo para executar o furto, haja vista que por vários dias ela teve, em razão da confiança depositada nela, diversas oportunidades para subtrair bens e valores expressivos que estavam em sua esfera de disponibilidade. Consequentemente, a denunciada cometeu o furto mediante abuso de confiança.

Conforme relataram as ofendidas, somente uma pequena parte das joias e valores subtraídos foi recuperada pela autoridade policial, que, investigando o crime cometido pela ré, conseguiu extrair a confissão parcial dela e, assim, a polícia recuperou apenas parte dos bens e valores surrupiados, tendo a acusada auferido grande e ilícita vantagem financeira em franco e definitivo prejuízo material e sentimental às vítimas. Assim, a acusada não faz jus à redução da pena estipulada no art. 16 do Código Penal.

Nada há de especial na motivação da ré em furtar; seu objetivo era obter lucro fácil, como de fato obteve, em detrimento ao patrimônio de duas ingênuas senhoras. Desse modo, não é cabível nenhuma circunstância atenuante genérica, muito menos aquela aventada nos memoriais da defesa. A denunciada não comprovou a suposta morte de sua genitora nem demonstrou ter arcado com supostos gastos relacionados a eventual tratamento médico, velório ou enterro. E mesmo que houvesse alguma prova nesse sentido, descaberia vislumbrar motivo minimamente tolerável para a denunciada causar tanto prejuízo às vítimas, mulheres que depositaram particular confiança em seu trabalho.

O conjunto probatório permite concluir que a acusada praticou o delito capitulado no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. A ré é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, a acusada praticou um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal.

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, associando-a à da fase inquisitorial e aos documentos expostos nesta.

Da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que o furto em questão ocorreu durante o tempo em que as vítimas admitiram a Ré em sua casa como empregada doméstica, mesmo sem contrato escrito, momento em que confiaram nas suas referências e honestidade, já que ela havia sido indicada por pessoa de confiança, tanto que as vítimas deixavam sua mãe e sua residência aos cuidados da Ré, sem qualquer restrição.

Veja-se que a relação de confiança estabelecida entre a ré e as vítimas se prova com a oitiva testemunhal, em que fica claro que as vítimas confiaram na honestidade da Ré, sendo que o pouco tempo em que ela trabalhou na residência das vítimas não é capaz de elidir a qualificadora (Maria Inez Castelo Rassy Pamplona e Socorro de Fátima Castelo Rassy - id. 13340965/13340978; 13340979/13340985).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM O VÍNCULO DE CONFIANÇA EXISTENTE ENTRE O AUTOR E A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É certo que a qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal não pode incidir quando se menciona tão somente o vínculo empregatício entre o autor do delito e a vítima. Contudo, no caso em apreço, as instâncias ordinárias, amparadas pelas provas colhidas durante a instrução, demonstraram o abuso de confiança, pois ressaltaram que o Agente trabalhava com serviços gerais e depois foi promovido para exercer a função de confiança de caixa do estabelecimento comercial, onde tinha acesso a quantias em dinheiro e podia realizar o cancelamento de cupons fiscais sem que fosse necessário chamar o fiscal do caixa para a liberação, pois "era na base da confiança", sendo que, aproveitando-se da facilidade do seu posto e da crença depositada a ele, subtraiu os valores do ofendido. 2. Nessa linha de intelecção, as alegações defensivas genéricas de que o Sentenciado não trabalhava há muito tempo no local, bem como que existiam câmeras de segurança, não afastam a aplicação da qualificadora, considerando que a credibilidade dada pela Vítima não se relaciona diretamente com o seu tempo de trabalho, além de ser habitual a instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos comerciais para coibir a prática de delitos por todos que frequentam o local.

3. Não é viável a incidência do privilégio contido no art. 155, § 2.º, do Código Penal, na hipótese de o furto ser qualificado pelo abuso de confiança. Aplicação da orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 511/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 714.224/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Além disso, a Ré confessou durante as fases inquisitorial e judicial a autoria do furto das jóias e dos euros, negando a subtração dos demais objetos, o que corrobora o abuso de confiança, até mesmo pela sua fala em audiência de que as vítimas “facilitaram” o seu agir, deixando os bens ao seu acesso, adequando perfeitamente sua conduta com a norma primária do art. 155, §4º, II, do CP (id. 13340986/13340988).

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Assim, não merece acolhida a alegação desclassificatória, pois, os fatos foram sustentados por provas judiciais e extrajudiciais.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“
O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (
id. 7645787 - Pág. 2/4)
:

2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que elas so ordinárias, no autorizam a elevaço da pena mínima. O fato de a defesa da condenada ter sido patrocinada pela Defensoria Pública indica que ela no possui boa condiço financeira.

3- Diante dos elementos sopesados, fixo a pena-base em
2 (dois) anos de recluso e 40 (quarenta) dias-multa
. A ré, em juízo, confessou parcialmente a prática do furto, no assumiu a responsabilidade pelo desaparecimento de diversas joias e expressiva quantia em dinheiro das vítimas, razo pela qual faz jus a leve abrandamento da pena de multa, pois a reprimenda de recluso foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Desse modo, com base no art. 65, III,
d,
do Código Penal, atenuo a sanço em 8 (oito) dias-multa. No há outra circunstância atenuante ou agravante, nem causa de diminuiço ou de aumento de pena a aferir. Assim, torno as penas concretas e definitivas em
2 (dois) anos de recluso e 32 (trinta e dois) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

4- Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em
regime aberto.

5-
Em atenço ao previsto no art. 44 do Código Penal, verifica-se que a pena aplicada à ré no é superior a quatro anos, o crime no foi cometido com violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais so favoráveis a ela. Dessa forma, nos termos do § 2º do referido artigo,
substituo a reprimenda privativa de liberdade mencionada no item 3 por
duas penas restritivas de direitos, conforme vier a definir o
Juízo de Execuço Penal
.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código
Penal, não valorou negativamente quaisquer deles, fixando a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, sob a qual foi reconhecida a atenuante da confissão, porém, sem redução da pena em razão da Súmula 231/STJ.

Desta forma, quanto à pena corporal, nada há que se retificar.

No que tange à
pena de multa
, entendo que o magistrado laborou em equívoco em sua fixação, porque não acompanhou o mesmo entendimento da pena corporal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

5. Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.

6. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado;

bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.)

Ora, se no
crime do art. 155, §4º, II, do CP
a reprimenda corporal ficou no mínimo legal, a pena de multa também deveria ter sido reduzida ao patamar mínimo de 10 (dez) dias multa, e não 32 (trinta e dois) dias multa, como consta na sentença.

Em sendo assim, fixo a pena-base de multa em 10 (dez) dias multa.

Por fim, requer a Apelante a
isenção do pagamento de custas
, em face de suas condições financeiras que não permitem o adimplemento dessa obrigação.

O art. 98 do CPC assim determina:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

A Apelante foi patrocinado pela Defensoria Pública do Estado, sendo pobre nos termos da legislação infraconstitucional.

Ocorre que a cobrança das custas é realizada pelo Juízo das Execuções Penais, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, momento em que será examinada a situação financeira do réu, e então, se for o caso, será aplicada a inexibilidade/isenção da cobrança de custas, não cabendo neste momento tal aferição.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERTUBAÇÃO DE SOSSEGO - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA A EXECUÇÃO PENAL. É a fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, a fim de se conceder ou não a isenção das custas processuais, diante da possibilidade de alteração após a condenação.”. (TJ-MG - APR: 10223190075000001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 07/04/2020, Data de Publicação: 08/05/2020)

Destaca-se, ainda, que a inexigibilidade da cobrança de custas em nada se confunde com o pagamento de multa, que faz parte da reprimenda constante do art. 155, §4º, II, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento; corrigindo, de ofício, a pena de multa, fixada pelo juízo
a quo
em 32 (trinta e dois) dias-multa para 10 (dez) dias-multa.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 01/06/2023